Tribunal: TJDFT
Processo: 0700411-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700411-09.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ADRIANO MONTEIRO DA SILVA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. OPERAÇÃO REALIZADA NO TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE DOCUMENTAL. REJEITADA. CAIXA ELETRÔNICO. EXTRATOS BANCÁRIOS. MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1.Quanto à preliminar de inépcia da inicial, tendo sido a operação realizada eletronicamente, o que é cada vez mais comum, não seria possível, de fato, a apresentação de um contrato físico no qual constasse a assinatura do consumidor, a qual é suprida pela inserção de senha pessoal no sistema informatizado do banco. 2. Quanto à preliminar de intempestividade documental, no caso, é perfeitamente possível a chamada “dilação probatória”, não se exigindo prova pré-constituída para o ajuizamento da ação, pois a juntada extemporânea de documentos trazidos pelo banco não ocasionou nulidade processual, uma vez que foi exercido o contraditório pela parte adversa e o juízo da causa oportunizou a ambas as partes a juntada de outros documentos antes de encerrar a instrução processual. 3. Compulsando os autos, constato que a petição inicial foi instruída com os documentos suficientes à propositura da ação de cobrança, em especial, extrato da conta corrente da parte requerida (id no 13102204), que traz a notícia de que este se beneficiou da quantia de R$50.000,00 objeto de mútuo obtido junto ao banco. Os documentos constantes do id no 131022090 comprovam a existência de relacionamento anterior mantido entre o apelante junto à instituição financeira autora, trazendo, inclusive, a comprovação por escrito que o requerido manteve conta corrente no Bradesco. 4. Recurso desprovido. Unânime. No especial o recorrente aponta violação aos artigos 434 e 435, ambos do Código de Processo Civil e 29, § 2o, da Lei 10.931/2004, sustentando que a turma julgadora valorou documentos que foram carreados para os autos a destempo, mesmo não havendo qualquer motivo que justificasse a sua apresentação extemporânea. Acrescenta não haver nos autos comprovação da existência do título – Cédula de Crédito Bancário – em que se fundamenta o crédito perseguido. Colaciona julgado do TJRJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da tese debatida e reprisando os argumentos lançados no especial, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal, e sustenta que o colegiado negou aplicação aos artigos 434 e 435, ambos do Código de Processo Civil e 29, § 2o, da Lei 10.931/2004 o que, no seu entender, “corresponde à declaração de sua inconstitucionalidade”. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21822. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 434 e 435, ambos do Código de Processo Civil e 29, §2o, da Lei 10.931/2004, bem assim em relação ao alegado dissenso jurisprudencial, porquanto a turma julgadora consignou o seguinte, verbis: Os documentos constantes nos autos são suficientes para comprovar o fato constitutivo do direito do autor/apelante (...) Apesar de não ter sido apresentado contrato assinado pelas partes, foi juntado Comprovante de Empréstimo Pessoal (ID 13102207), no qual constam os dados do réu/apelante e as informações relativas à operação, como a taxa de juros aplicada e a quantidade de prestações, dentre outras. Tendo sido a operação realizada eletronicamente, o que é cada vez mais comum, não seria possível, de fato, a apresentação de um contrato físico no qual constasse a assinatura do consumidor, a qual é suprida pela inserção de senha pessoal no sistema informatizado do banco (...) No caso, é perfeitamente possível a chamada “dilação probatória”, não se exigindo prova pré-constituída para o ajuizamento da ação, pois a juntada extemporânea de documentos trazidos pelo banco não ocasionou nulidade processual, uma vez que foi exercido o contraditório pela parte adversa e o juízo da causa oportunizou a ambas as partes a juntada de outros documentos antes de encerrar a instrução processual (...) Compulsando os autos, constato que a petição inicial foi instruída com os documentos suficientes à propositura da ação de cobrança, em especial, extrato da conta corrente da parte requerida (id n 13102204), que traz a notícia de que este se beneficiou da quantia de R$50.000,00 objeto de mútuo obtido junto ao banco. Os documentos constantes do id no 131022090 comprovam a existência de relacionamento anterior mantido entre o apelante junto à instituição financeira autora, trazendo, inclusive, a comprovação por escrito que o requerido manteve conta corrente no Bradesco” (ID 16929164 - Pág. 8) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federa, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF” (ARE 1243445 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, PJ-e 27/04/2020). O recurso extraordinário, igualmente, não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.11.2018. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PERITO MÉDICO-LEGISTA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. TESTE FÍSICO. LEI 4.878/1965. EDITAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 454 E 636 DO STF. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO RE 1.133.146-RG. TEMA 1.009. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e das regras editalícias nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. A Corte de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, tampouco julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, condições formais indispensáveis à viabilidade do extraordinário no que fundado nas alíneas b e c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. (ARE 1165214 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 29/10/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se o ARE 1263236, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 29/4/2020. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029